Tribunal: TCU
Processo: 030.469/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso contra decisão relativa à negativa de pedido de cópia de parecer em processo administrativo.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo administrativo que trata de recurso interposto por Angivaldo Almeida Ferreira Júnior, com fundamento no art. 15 da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações - LAI), relativo ao indeferimento pelo Vice-Presidente no exercício da Presidência, no âmbito do TC Processo 029.250/2022-6 , do recurso veiculado na manifestação 355503 (peça 1) recebido pela Ouvidoria do TCU em 21/11/2022, o qual pleiteava acesso a todo o processo administrativo relativo à cópia do parecer de força executória 00108/2022/SGCT/AGU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 27, caput, e 28, § 2o, da Resolução-TCU 249/2012, combinado com os termos da Portaria-Conjur no 2/2022, cujos fundamentos derivam da Lei 8.906/94, em: 9.1. conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. cientificar o interessado desta decisão.